Tribunal: TJES
Processo: 0007185-05.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007185-05.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO ROCHA VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer a redução da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e desproporcionalidade na aplicação da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação e a submissão do réu a novo julgamento; (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena, em especial quanto à fixação da pena-base e ao aumento decorrente da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando fundada em versão respaldada por elementos probatórios idôneos, como depoimentos de testemunha presencial e do próprio corréu, que indicaram a autoria por parte do acusado.

4. Vigora no âmbito do Tribunal do Júri o sistema da íntima convicção, sendo legítima a opção dos jurados por uma das teses apresentadas, desde que amparada no conjunto probatório, não se exigindo prova inequívoca ou indene de dúvidas para a validade do veredicto.

5. A exasperação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e da fundamentação concreta. No caso, a majoração da pena-base para 25 anos e 6 meses, a partir do mínimo legal de 12 anos, mostrou-se desproporcional diante da fundamentação apresentada, exigindo adequação.

6. É possível o reforço argumentativo da fundamentação para a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo nº 1214 do STJ, desde que não implique
reformatio in pejus
.

7. O aumento de 1/6 aplicado em razão da agravante do motivo fútil é proporcional e está de acordo com a jurisprudência consolidada, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios idôneos, mesmo que exista controvérsia entre as versões apresentadas.

2. A pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e da fundamentação concreta, sendo vedada sua majoração excessiva sem justificativa adequada.

3. É legítima a utilização de fração de 1/6 para o aumento da pena em razão de agravante, desde que devidamente motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “a”, e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/08/2024, DJe 29/08/2024; STJ, REsp n. 2.075.460/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11/03/2025, DJEN 31/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO ROCHA VICENTE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal à pena de 29 (vinte e nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12392562), aduz que a sentença condenatória se mostra manifestamente contrária à evidência dos autos, já que não há elementos seguros que apontem a autoria imputada ao acusado.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que a sua exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea e de forma desproporcional.

Aponta, igualmente, que a fração de aumento referente a agravante reconhecida se mostra excessiva e desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a sentença com a submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri e, em caráter subsidiário, a redução da pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12392567), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12731856), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO ROCHA VICENTE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal à pena de 29 (vinte e nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12392562), aduz que a sentença condenatória se mostra manifestamente contrária à evidência dos autos, já que não há elementos seguros que apontem a autoria imputada ao acusado.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que a sua exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea e de forma desproporcional.

Aponta, igualmente, que a fração de aumento referente a agravante reconhecida se mostra excessiva e desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a sentença com a submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri e, em caráter subsidiário, a redução da pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de DIOGO ROCHA VICENTE e JHONNY DA ROCHA VICENTE, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, narrando que, no dia 11/06/2020, por volta das 16h30, na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, bairro Planalto, Linhares/ES, a vítima, WELLINGTON MATOS SINZA, estava soltando pipa com um amigo no referido local, onde também se encontravam os denunciados.

Posteriormente, relata que a vítima e o acusado DIOGO se esbarraram e começaram a disputar a linha de pipa, o que desagradou DIOGO e o levou a efetuar um disparo de arma de fogo em direção a cabeça da vítima, causando-lhe ferimentos que levaram à morte.

Ato contínuo, os acusados se evadiram do local.

Na fase de pronúncia, o acusado JHONNY DA ROCHA VICENTE foi impronunciado e, após regular instrução processual, o egrégio Tribunal Popular do Júri condenou o acusado DIOGO pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Feita uma breve contextualização dos fatos, passo à análise dos argumentos recursais.

O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

No caso, a despeito dos argumentos defensivos, não se vislumbra que a decisão dos jurados se mostrou
manifestamente
contrária à prova dos autos, vejamos:

A testemunha presencial dos fatos, Lucas de Aguiar Barbosa, ao ser ouvida em juízo, reconheceu DIOGO como o responsável pelo disparo contra a vítima WELLINGTON, disse que estava no local soltando pipa quando a vítima chegou e visualizou ela e o réu trombando no ombro.

Esclareceu que ouviu a vítima dizer “tá de boa, tá de boa” seguido de um disparo de arma de fogo, momento em que correu do local e, ao retornar, visualizou a vítima no chão.

Embora a referida testemunha em sede policial não ter reconhecido o acusado como o envolvido, tal fato,
per si
, não é suficiente para invalidar as suas declarações prestadas em juízo, sobretudo pelo fato de que na Delegacia a testemunha em comento afirmou que estava com medo.

O então corréu JHONNY DA ROCHA VICENTE, ao ser interrogado em juízo, narrou que estava em casa quando o acusado DIOGO chegou desesperado dizendo que havia acabado de fazer algo e que iria para a casa de seus pais em Fundão/ES e, ao chegarem lá, disse aos pais que havia efetuado um disparo em um rapaz.

As demais testemunhas ouvidas em juízo, embora não tenham presenciado os fatos, confirmaram os relatos de que DIOGO teria sido o responsável pelo homicídio de WEILLINGTON.

Como se percebe, ao contrário do sustentado pela Defesa, há elementos de prova que apontam a participação do acusado no crime imputado, enquanto a tese defensiva se encontra isolada dos demais elementos dos autos.

Destaco que a opção dos jurados por uma das teses não implica decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DIREITO DE PRESENÇA. DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando presente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados, exatamente como na espécie.
4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. Precedentes. 5. A pretensão de desclassificar o crime de homicídio para a modalidade culposa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Como cediço, vigora no âmbito do Tribunal do Júri o sistema da íntima convicção, não se exigindo dos jurados que apontem quais elementos probatórios que os levaram a decidir, de modo que não há como se falar que a decisão foi baseada tão somente nas testemunhas de “ouvi dizer” ou de que a prova deve ser “indene de dúvidas” para sustentar a decisão do Conselho de Sentença, posto que, como visto, há elementos de prova que apontam a autoria por parte do acusado.

Em relação à pena fixada, ressalto que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e circunstâncias do delito.

No tocante à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, o Juízo consignou que “
é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, o que pode ser aferido, com segurança, pela forma em que o crime foi executado, tendo o réu sacado a arma e efetuado um disparo certeiro exatamente na teste da vítima, isto é, instrumento e região de corpo de altíssima letalidade, em que o óbito é praticamente certo”
.

Embora entenda que tais argumentos não se prestam a negativar a culpabilidade do agente, já que um único disparo não demonstra maior intensidade do dolo, ao contrário da hipótese em que há múltiplos disparos, entendo pela possibilidade de reforço argumentativo para manter a negativação da culpabilidade.

Isso porque o acusado se valeu de uma arma de fogo para cometer o crime em local que havia mais pessoas, expondo terceiros a risco, o que denota uma maior reprovabilidade em seu comportamento.

Nesse ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 1214), firmou entendimento no sentido de que “
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”.

Já no que se refere às
circunstâncias
, o Sentenciante entendeu que são desfavoráveis, “
pois cometido por volta das 16h32min, isto é, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente”
somado ao fato de que o crime “
foi praticado com o apoio logístico de uma motocicleta, a qual foi utilizada para a fuga”
.

Novamente, entendo pela possibilidade de reforço, já que o crime foi praticado em momento de lazer e descontração, circunstância acidental que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.

Acerca da fração de exasperação, sabe-se que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Ocorre que, no caso, o Julgador exasperou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que equivaleria a fração superior a 1/2 da pena mínima cominada,
sem qualquer fundamentação para tanto
, mostrando-se excessivamente desproporcional.

Assim, reduzo a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a presença da agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do Código Penal) e fixou a pena intermediária em 29 (vinte e nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Ao contrário do alegado pela Defesa, nota-se que o Julgador se valeu de fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena em virtude da agravante em comento, fração amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência.

Dessa forma, fixo a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

É como voto.